Tribunal: TJMT
Processo: 1083185-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §5o, INCISO I DO CC. RECLAMAÇÃO ANTERIOR (1025284-75.2021.8.11.0001), EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 310034881 – reclamação no 1083185-93.2024.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que julgou extinta a reclamação, sem resolução do mérito, face a prescrição do título apresentado (cheque). 2- Restou demonstrado: - o cheque emitido em 14/10/2019, no valor de R$ 21.120,00 (Vinte e um mil, cento e vinte reais); - ajuizamento de reclamação anterior para cobrança (1025284-75.2021.8.11.0001), extinta, sem julgamento de mérito, com trânsito em julgado em 11/4/2024; - ajuizamento de reclamação posterior, em 25/11/2024, com a mesma finalidade. 2.1) Conforme registrado na reclamação no 1025284-75.2021.8.11.0001, em razão da impossibilidade de citação do Devedor (ausência da correta indicação de localização), o feito foi extinto sem julgamento de mérito, sem interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §2o do CPC. Precedentes. (STJ - AREsp: 00000000000002656672 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 7/2/2025 - 11/2/2025); (STJ - AREsp: 2684858 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 27/9/2024 - DJe 1/10/2024) e (TJMT – 4a CDPv – RApC no 00255042420088110041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 12/2/2025 – DJe 17/2/2025). 2.2) Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos, entre a emissão do título (14/10/2019) e a cobrança pretendida (25/11/2024), resta prescrita a pretensão. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp: 1937078/MA - 2021/0137623-3 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 20/5/2024 - DJe 22/5/2024); (STJ - REsp: 1984074 MG 2022/0031357-3 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 12/5/2022 - DJ 31/5/2022); (TJMT – 3a TR – RI no 10162191120258110003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 4/9/2025 - 4/9/2025) e (TJMT – 5a CDPv – RApC no 10009008420228110107 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 9/9/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083185-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (RECORRENTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP - CNPJ: 23.631.424/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025